Tribunal: TJES
Processo: 5005296-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005296-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL GONCALVES GATO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 40, VI, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e inexistência de elementos que evidenciem reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos dos autos; e (ii) analisar a existência de ilegalidade que autorize a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau apresenta motivação concreta, com base em indícios de reiteração delitiva, relatos testemunhais e vínculos do paciente com organização criminosa atuante no tráfico de drogas.
4. A primariedade técnica do paciente e a quantidade de droga apreendida não afastam a periculosidade revelada pela gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública.
5. A existência de tornozeleira eletrônica imposta em outro processo por crime da mesma natureza reforça a periculosidade social e a necessidade da custódia.
6. Inexistência de constrangimento ilegal ou ausência de fundamentação apta a justificar a revogação da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A presença de elementos concretos de reiteração delitiva e a gravidade fática da conduta justificam a prisão preventiva. 2. A condição de primário e a substituição por medidas cautelares não afastam a necessidade de segregação quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC: 231709 RS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 26/02/2024, DJe 22/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005296-45.2025.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL GONÇALVES GATO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

13088693
) impetrado em favor de
SAMUEL GONÇALVES GATO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Marilândia
/
ES,
que decretou a prisão preventiva do paciente no bojo do processo nº 5001075-49.2024.8.08.0066, pela suposta prática dos delitos previstos no arts. 33,
caput
, e 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em suma, que o decreto prisional estaria desprovido de fundamentação concreta, restringindo-se a reproduzir elementos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito.

Alega que as operações policiais das quais o paciente foi alvo configurariam "pescaria probatória", tendo resultado infrutíferas, e que as alegações de reiteração delitiva não estariam devidamente demonstradas, por se basearem em procedimentos ainda em curso.

Alega, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, não ostenta condenações penais anteriores, e que a quantidade de droga apreendida não justificaria a segregação cautelar.

Requer, assim, a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
13186794
.

Informações prestadas em ID nº
13262303
.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
13297820
) opinando pela denegação
da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A prisão preventiva, conforme reiteradamente afirmado pelo STF e STJ, configura medida de natureza excepcional, devendo ser adotada apenas diante da demonstração efetiva dos requisitos do art. 312 do CPP: a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e necessidade da medida para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso concreto, conforme se depreende da decisão judicial de primeiro grau, o decreto prisional foi suficientemente motivado, com base em elementos concretos extraídos do inquérito policial, incluindo: (i) reiteradas investigações envolvendo o paciente, (ii) elementos indiciários da sua atuação como suposto líder de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região do Conjunto Habitacional Honório Passamani, e (iii) relatos de testemunhas e documentos que apontam sua vinculação reiterada ao comércio ilícito de entorpecentes.

A invocação da tese de “pescaria probatória” não se sustenta, uma vez que as diligências realizadas no curso das investigações apresentaram elementos que, mesmo não resultando em flagrantes robustos, foram suficientes para ensejar a convicção fundada da autoridade policial e do Ministério Público quanto à prática reiterada de infrações penais graves.

Outrossim, a condição de réu tecnicamente primário, embora relevante para fins de individualização da pena, não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, especialmente quando somada à gravidade concreta dos fatos e ao risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, alinha-se à jurisprudência do STJ a orientação de que:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA . 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. (...) (STF - HC: 231709 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024)

Importa sublinhar que, segundo bem delineado no parecer ministerial, o paciente foi flagrado usando tornozeleira eletrônica por conta de outro processo criminal relativo ao mesmo tipo penal – tráfico de drogas, o que reforça a hipótese de reiteração criminosa.

Ademais, o atraso na tramitação processual encontra justificativa razoável na conduta da própria defesa, que promoveu sucessiva substituição de patronos, dificultando o andamento regular da marcha processual, conforme narrado pelo Juízo de piso.

Portanto, não se mostra presente o alegado constrangimento ilegal, tampouco se verifica desvio de finalidade ou ausência de motivação que justifique a revogação da prisão. Pelo contrário, a segregação cautelar se revela medida adequada e necessária diante do contexto fático-jurídico delineado nos autos.

A propósito, colaciona-se excerto do parecer ministerial, cuja lucidez reforça a adequação da custódia imposta:
“... o paciente não soube aproveitar a oportunidade que lhe fora concedida noutra ação penal e, em tese, voltou a praticar o mesmo crime, mostrando-se recalcitrante em desvios de conduta, não demonstrando respeito ao sistema punitivo do Estado”.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.